Tribunal: TJMT
Processo: 1009893-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009893-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRACIANA CHAVES - CPF: 536.241.651-00 (AGRAVANTE), ABDIAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 340.288.031-87 (AGRAVADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009893-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: GRACIANA CHAVES

AGRAVADO: ABDIAS VIEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILDIADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO SEU ADIMPLEMENTO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15, uma que vez que o recurso cabível contra decisão proferida em processo de execução que não importa na extinção do feito executivo é justamente o Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.

A alegação de inexigibilidade do contrato executado pelo seu suposto adimplemento constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GRACIANA CHAVES
contra a decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
oposta em face de
ABDIAS VIEIRA DA SILVA
, determinando o prosseguimento da execução.

Em síntese, sustenta o agravante a nulidade da execução em razão do adimplemento da obrigação e conseqüente inexigibilidade do título.

Alega que, conforme cláusula contratual, a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) ocorreria na data do efetivo pagamento, encontrando-se o contrato vinculado a uma nota promissória. Assim, o fato de o agravado não ter colacionado aos autos o DUT e a referida cártula comprovam o adimplemento da obrigação executada.

Assevera que a execução decorre do fato de a caminhonete entregue como forma de pagamento do contrato executado ter sido objeto de ação de busca e apreensão. Contudo, a agravante não possui qualquer relação com o mandado de busca e apreensão, razão pela qual não poderia ser executada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão singular para decretar a nulidade do título executivo extrajudicial.

A liminar recursal foi indeferida (ID 101809483).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, sob a alegação de que a decisão recorrida não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 131578154).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta,
o agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, sob a alegação de que a decisão recorrida não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

No entanto, o recurso cabível contra decisão proferida em processo de execução que não importa na extinção do feito executivo é justamente o Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO INTERPOSTA - RECURSO INADEQUADO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A decisão que apenas rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória, já que não põe termo ao feito executivo.

- A decisão interlocutória proferida no processo de execução, quando não importa a extinção deste, desafia recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

- Descabida, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. Caracterização de erro grosseiro.

- Apelação não conhecida, diante de sua manifesta inadequação
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.133503-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 19/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ARTIGO 1.015 DO CPC - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE.

- Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

- Por cuidar-se de alegação genérica, não indicando o Agravado em que parte do recurso os Agravantes inovaram, deve ser rejeitada a preliminar a respeito.

- Se a tese sustentada na exceção de pré-executividade não foi trazida ao presente recurso, não há se falar em inadequação da via eleita.

- É parcialmente nula a decisão que determina, de maneira abstrata, o prosseguimento do feito, sem apreciação do laudo pericial apresentado e fixação da base de cálculo da execução.

- Mantida a rejeição da exceção de pré-executividade, resta descabida a fixação de honorários advocatícios
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0672.09.411638-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 13/07/2021)

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial (ID 39468940) que, em 08 de abril de 2019, as partes celebraram contrato de compra e venda de um veículo pertencente ao autor/agravado (Caminhoneta D-20, ano/modelo 1996/1996, chassi no. 8AG244RDTTA113939, cor branca, placa HRG-1101).

No contrato ficou estipulado que o veículo seria pago pela

quantia de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), a ser realizado na data do dia 14/07/2019.

E ainda, que a entrega do veículo seria imediata e livre de qualquer ônus ou encargo, o que ocorreu na data da assinatura da presente transação (08/04/2019).

Ocorre que na data estipulada para o devido pagamento (14/07/2019), foi entregue pela requerida/agravante, como forma de abatimento do débito devido, outro veículo, sendo uma Camionete GM/S10 Executiva, ano/modelo 2019/2010, chassi no. 9BG138SFAC419850, cor prata, placa NKN-4296, em nome do Sr. ANDERSON RIGONE.

Quando da entrega do veículo descrito acima, os requeridos informaram que o veículo ainda não poderia ser transferido para nome do demandante por ainda encontrar-se em débito com o proprietário anterior, o Sr. ANDERSON RIGONE, sendo que tão logo quitasse a dívida, entregaria o recibo assinado para a devida transferência.

Em novembro de 2019 foi entregue ao autor o recibo assinado pelo antigo proprietário do veículo, o Sr. ANDERSON RIGONE, com a informação de que tudo estava acertado.

Segundo o demandante, em março/2020, entretanto, foi surpreendido pela apreensão do veículo em decorrência de ação movida por ANDERSON RIGONE, Processo no. 1000322-89.2020.811.0011.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cabível a exceção para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso dos autos, o agravante alega a inexigibilidade do título em razão de a obrigação objeto do contrato de compra e venda executado já ter sido adimplida.

Argumenta que a prova da quitação da dívida reside no fato de o agravado não instruir a ação de execução com o Documento Único de Transferência (DUT), que seria entregue à adquirente/agravante somente após o pagamento do veículo, bem como com a Nota Promissória que acompanhava o contrato.

Portanto, conforme bem destacou o douto magistrado singular, a suposta inexigibilidade do título pelo seu adimplemento constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré - executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré - executividade , que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
." (TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré - Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de execução , discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré - executividade . Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
." ( TJMT - N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Logo, se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Até porque, apesar dos argumentos de o contrato de compra e venda fora devidamente quitado, a agravante não demonstrou, ao menos nesta fase processual, o efetivo pagamento, por meio da juntada de recibo ou comprovante de transferência bancária.

Ora, se a dívida já se encontra quitada e a nota promissória que acompanha o contrato foi devolvida em razão disso, conforme alega a recorrente, o mínimo que se espera é que se traga aos autos os documentos comprobatórios, o que, entretanto, não ocorreu.

E mais, se a dívida foi paga com a entrega de veículo e este fora posteriormente apreendido por ação movida pelo verdadeiro proprietário, não se pode concluir que houve o devido adimplemento.

Desta feita, há de ser mantida a rejeição da Exceção de Pré-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022